Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-80.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018263-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), LHUIZ FELLIPHE ALVES DE SOUZA - CPF: 049.635.821-98 (AGRAVADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.821.201-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GROTTI RIBEIRO - CPF: 047.607.179-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. JUSTIÇA GRATUITA. RATEIO ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, §4º, DO ATO NORMATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece limites para os honorários periciais nos casos em que a parte beneficiária da justiça gratuita é responsável pelo pagamento, limitando-os ao valor previsto na tabela, salvo fundamentação que justifique sua majoração em até 5 vezes o valor base.

2.

É de rigor o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme disposto no art. 95 do CPC, quando a prova técnica é requerida por mais de uma parte.

3.

Diante da complexidade da matéria periciada, envolvendo análise de prontuários médicos para apuração de eventual erro médico, justifica-se o arbitramento acima do valor da tabela, mediante decisão fundamentada, especialmente em casos que demandam especialistas em áreas específicas, como a neurologia.

4.

O valor arbitrado pelo magistrado de origem, mostra-se proporcional à complexidade da prova e ao tempo exigido para sua realização, conforme os critérios estabelecidos pela Resolução CNJ nº 232/2016.

5.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais n.º 1018263-80.2023.8.11.0000, ajuizada por
JESSICA ALVES DE SOUZA
e
LHUIZ FELLIPHE ALVES DE SOUZA,
em face do
HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS,
do

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
da empresa

MATERCLIN - CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.
e de
DANILO GROTTI RIBEIRO,
homologou a proposta de honorários periciais, apresentada pelo perito médico nomeado, no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Em suas razões, o agravante alega que o valor dos honorários periciais arbitrados extrapola o limite estabelecido pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos judiciais, em caso de justiça gratuita de responsabilidade da União, do Estado ou do Distrito Federal, nos termos do disposto no art. 95, §3º, II, do CPC.

Alega que, conforme tabela prevista na referida norma, os honorários periciais foram fixados de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), cujo valor pode ser ultrapassado no máximo em até 5 vezes, nos termos do art. 2º, §4º, totalizando a quantia de R$ 1.850 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Afirma que a perícia requerida envolve atividade essencialmente intelectual, não havendo justificativa para a homologação do valor da verba no patamar sugerido pela proposta apresentada pelo perito.

O efeito suspensivo vindicado não foi concedido (id. 178220656).

As contrarrazões não foram apresentadas no id. 181700684.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial - id. 241790697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão que homologou a proposta de honorários periciais, apresentada pelo perito médico nomeado pelo Juízo, no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do agravo de instrumento, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isto, passo à análise da irresignação manifestada no instrumental.

A hipótese versa demanda indenizatória em que uma das partes postulantes da prova pericial é beneficiária da justiça gratuita.

A prova pericial requerida, consubstanciada na análise de prontuários médicos, exames e laudos, a fim de verificar o cumprimento dos protocolos de atendimento
médico,
foi deferida, tendo a decisão agravada homologado o valor da proposta de
honorários periciais
apresentada pelo expert, nomeado pelo Juízo, no
valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Acerca dos honorários periciais, a serem pagos aos experts do Juízo, no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau nos casos de justiça gratuita, ou seja,
naqueles em que a responsabilidade pelo pagamento é União, do Estado ou do Distrito Federal
, na forma do art. 95, § 3º, II, do CPC, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016.

A propósito:

RESOLUÇÃO Nº 232 de 13/07/2016
– Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015)

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia
de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça
são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução,
na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil
.

Art. 2º (...)

§ 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu
pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ
, conforme anexo.

(...)

Infere-se, pois, que o referido ato normativo está regulamentar limites para o arbitramento de honorários periciais, nas hipóteses em que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de perícia couber, exclusivamente, ao beneficiário da gratuidade da justiça, como forma de evitar a oneração dos cofres públicos, porquanto, em casos tais, o encargo pelo pagamento recairá sobre o ente estatal.

Contudo, na hipótese em exame, além dos autores, os requeridos
DANILO GROTTI RIBEIRO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
também
postularam pela realização da prova técnica, consoante se denota dos petitórios acostados ao id. 87718675 e id. 88386762, dos autos de origem, respectivamente.

Desse modo, a despesa com a remuneração do
expert
deverá ser rateada, de forma igualitária, entre 03 (três) requerentes, na forma do artigo 95 do CPC:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

Nessa linha de intelecção, considerando que aos autores, beneficiários da assistência judiciária gratuita, caberá o pagamento da terça parte dos honorários periciais fixados em R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), ou seja, R$ 2.233,33 (dois mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), este é o parâmetro que deve ser sopesado, para fins de análise de eventual extrapolação do limite fixado na tabela constante da
Resolução CNJ nº 232/2016, que, ademais, autoriza o arbitramento da verba em, até, 5 (cinco) vezes o valor originalmente estabelecido, mediante decisão fundamentada do magistrado. Vejamos:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia
de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça
são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 1º (...)

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários,
poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

Outrossim, o parágrafo quinto do referido dispositivo normativo, dispõe que os valores consignados na tabela serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com o IPCA-E,
“in vebis”:

Art. 1º (...)

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Assim, considerando que a
Resolução CNJ nº 232 do CNJ
foi editada em 13/07/2016, o valor limite de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), originalmente previsto no item 3 (especialidade: medicina) da respectiva
tabela
, atualizado pelo IPCA-E, passou a ser de
R$ 513,20 (quinhentos e treze reais e vinte centavos)
no ano de 2023, de acordo com a tabela vigente ao tempo da decisão homologatória dos honorários periciais, proferida em
31/07/2023
(id.

124805233, origem).

Nesse contexto, a rigor do §4º do artigo 1º da mencionada Resolução, os honorários, a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça,

são passíveis de arbitramento em, até, 5 (cinco) vezes o valor limite de R$ 513,20 (quinhentos e treze reais e vinte centavos), ou seja, até
R$ 2.566,00 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais)
, de acordo com as peculiaridades do caso, mediante decisão fundamentada, nos termos do disposto no art. 2º:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Ao fundamentar a decisão impugnada o magistrado singular registrou que o objeto do trabalho técnico consistia em identificar a suposta negligência/erro nos serviços de saúde prestados pelos requeridos à Sr.ª Solimar Alves de Souza Ferreira, falecida em 30 de maio de 2021, em decorrência de Hemorragia Subaracnóide – CID 160.9; bem como em verificar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o evento morte.

Destacou que, para tanto, foi necessário a designação de médico especialista na área de neurologista,
enfatizando que
Poder Judiciário não possui servidores com capacitação na área de médico neurologista para realização da perícia.

Eis o trecho relevante da decisão:

“(...)

Sobre o pedido de limitação dos valores dos honorários periciais conforme a
Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 232/2016
, observa-se que a referida resolução indica que o Magistrado possui discricionariedade na adoção do critério de fixação da remuneração do perito, observando o determinado no artigo 2º, incisos I (a complexidade da matéria) e II (o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão).

Outrossim, conforme determina o
artigo 2º, § 4º,
da mencionada Resolução: “O juiz ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”.

No caso, a perícia visa identificar a suposta negligência/erro nos serviços de saúde prestados pelos requeridos à Sr.ª Solimar Alves de Souza Ferreira, falecida em 30 de maio de 2021 às 01:22, em decorrência de Hemorragia Subaracnóide – CID 160.9; bem como verificar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o evento morte.

Para tanto, foi necessário a designação de médico especialista na área de neurologista.

Assim, considerando a complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, entende-se que o valor dos honorários periciais no montante de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), se mostra proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. (...)

Entretanto, o Poder Judiciário não possui servidores com capacitação na área de médico neurologista para realização da perícia.

Assim, na forma prevista no artigo 95, § 3, II, do CPC,
DETERMINO
que a cota parte dos honorários periciais (R$ 2.233,00) referente aos autores
sejam pagos pelo Estado de Mato Grosso
.

Intime-se
o
ESTADO DE MATO GROSSO
para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais (
R$ 2.233,00
), sob pena de bloqueio.

(...)”
(id. 124805233, origem)

De fato, observa-se que a questão, a ser dirimida pelo
expert
, mostra-se de relevante complexidade, notadamente considerando que, diante do óbito suposta vítima de erro médico, a realização da perícia dar-se-ia de forma indireta, ou seja, mediante a análise de prontuários médicos, exames e demais provas documentais angariada nos autos, de modo que o valor arbitrado se harmoniza, tanto com os parâmetros legais, como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Importante registrar, também, que a empresa

Forense Lab. Perícias e Consultorias,
inicialmente indicada pelo Juízo para a realização a perícia, informou que, naquele momento, não dispunha de um perito especialista na área de neurologia para prestação do serviço requestado (id. 111656918, origem), de forma a evidenciar peculiaridade que circunda o encargo e a nomeação do profissional, levada a efeito pelo Juízo.

Nesse contexto, tem-se que a decisão fundamentou, de forma satisfatória, acerca da necessidade do arbitramento da verba honorária em patamar acima do limite previsto na tabela anexa à Resolução CNJ nº 232 do CNJ, conforme permissivo inserto no §4º do art. 1º da aludida norma, circunstância que conduz à manutenção do provimento jurisdicional combatido.

Em casos tais, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE IN

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. 2. O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Recurso de agravo interno desprovido.
(N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL –DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – TESE DE PRESCINDIBILIDADE DO FAZIMENTO DA ALUDIDA MODALIDADE DE PROVA – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO CONDUTOR DO FEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA

– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 232 DE 2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS COSTUMEIRAMENTE UTILIZADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A determinação por parte do juízo a quo, de realização de prova pericial por expert, alicerçou-se no princípio do livre convencimento motivado, o qual dispõe que compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário das provas.
Dada a complexidade da matéria, tenho que se afigura justo e razoável, a incidência da exceção prevista no §4º do art. 2º da Resolução nº 232 de 2016 do CNJ, cujo teor permite a multiplicação por 05 (cinco), do limite máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), de modo a resultar no valor nominal de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais)
, quantia esta que deve ser atualizada anualmente pelo IPCA-E.

Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1006293-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024